Tribunal: STJ
Processo: 5008533-59.2024.8.21.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3046995 - RS(2025/0346456-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARISTELA GOMES DA SILVA
ADVOGADO
: GILSON JOSÉ BECKER POPIOLEKI - RS048746
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - RN001121
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação revisional de contrato de financiamento com garantia de alienação
fiduciária.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: Súmula 83/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:29
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: b8220d0b-faaf-470f-b7f1-a89c1e9d2d28

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3046995 - RS (2025/0346456-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARISTELA GOMES DA SILVA
ADVOGADO
: GILSON JOSÉ POPIOLEKI DOS SANTOS - RS048746
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - RN001121
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação revisional de contrato de financiamento com garantia de alienação
fiduciária.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: Súmula 83/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por MARISTELA GOMES DA SILVA
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
: revisional de contrato de financiamento com garantia de alienação
Ação
fiduciária proposta por MARISTELA GOMES DA SILVA contra BANCO PAN S.A., na
qual se busca a revisão de cláusulas da cédula de crédito bancário quanto a juros
remuneratórios, capitalização, seguro prestamista, honorários extrajudiciais,
compensação/repetição do indébito e descaracterização da mora.
: julgou improcedentes os pedidos da inicial. (e-STJ Fls. 211-218)
Sentença
: deu parcial provimento à apelação interposta pela parte autora,
Acórdão
nos termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA53647268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/01/2026 14:57:18
Código de Controle do Documento: f80a393c-28f9-4711-97b9-ed1bce18d72f

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA
DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. HONORÁRIOS EXTRAJUDICIAIS. COMPENSAÇÃO DE VALORES
/REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. DA CORREÇÃO DO VALOR DA
CAUSA. Tratando-se de demanda revisional de contrato, o valor da causa deve ser o
valor do ato ou o de sua parte controvertida, nos termos do
do CPC.
art. 292, inciso II,
Valor da causa corrigido de ofício. DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. Estando a taxa
pactuada pelas partes dentro da média de mercado apurada pelo BACEN, a pactuação
em contrato deve ser preservada. DA CAPITALIZAÇÃO. É permitida a capitalização em
periodicidade inferior à anual após a edição da Medida Provisória no 2.170/2001,
desde que expressamente pactuada. Precedentes. Súmulas 539 e 541 do STJ. DO
SEGURO PRESTAMISTA. Não contém abusividade a cláusula que, em contrato
celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia
da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos
Recursos Especiais Repetitivos nos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972.
Inexistindo comprovação de venda casada, prevalece o avençado. DOS HONORÁRIOS
EXTRAJUDICIAIS. É ilegal a cláusula contratual que prevê pagamento de honorários aos
prepostos da instituição financeira. Precedentes. Encargo afastado. DA
COMPENSAÇÃO DE VALORES E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. São admissíveis a
compensação de valores e a repetição do indébito, modo simples, quando constatada
abusividade ou ilegalidade na cobrança de valores. DA CARACTERIZAÇÃO DA MORA E
DA TUTELA REQUERIDA. Mantida a avença no período da normalidade contratual,
resta caracterizada a mora em caso de inadimplemento contratual, nos termos do
possibilitando, por parte da instituição financeira, a inserção
REsp no 1.061.530/RS,
do nome da devedora em cadastro restritivo ao crédito, bem como a apreensão do
veículo objeto da garantia de alienação fiduciária. (e-STJ fls. 296-297)

: alega violação dos arts. 6o, III, 46, 51, § 1o, 52, do CDC;
Recurso especial
396 do CC, bem como dissídio jurisprudencial. A parte agravante sustenta em seu
recurso especial que é ilegal a capitalização diária de juros sem informação da taxa
diária e que deve ser reconhecida a descaracterização da mora, pleiteando, ainda, a
condenação em honorários sucumbenciais. (e-STJ fls. 300-321)
: não conheceu do agravo em
Decisão unipessoal da Presidência do STJ
recurso especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, nos termos
dos arts. 21-E, V, c/c 253, parágrafo único, ambos do RISTJ. (e-STJ fls. 363-365)
: sustenta a tempestividade e a dispensa de preparo; afirma
Agravo Interno
que o agravo em recurso especial impugnou especificamente os fundamentos da
inadmissibilidade; defende que não incidem as Súmulas 5, 7 e 83/STJ; reitera a
ilegalidade da capitalização diária sem taxa diária informada, a violação aos arts. 6o,
III, 46, 51, § 1o e 52, do CDC e a descaracterização da mora conforme o Tema 28/STJ;
requer retratação ou julgamento colegiado para dar provimento e afastar a
capitalização diária. (e-STJ fls. 369-382)
Documento eletrônico VDA53647268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/01/2026 14:57:18
Código de Controle do Documento: f80a393c-28f9-4711-97b9-ed1bce18d72f

É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/RS:
i. Súmula 83/STJ.

- Súmula 83/STJ

Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou a
incidência da
pois não indicou precedentes contemporâneos ou
Súmula 83/STJ,
supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a comprovar que o
acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
tampouco realizou qualquer distinção entre o precedente aplicado à hipótese e a
questão jurídica decidida neste processo.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 868.542/RJ,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
1/8/2017
AREsp 2.257.194/GO,
26/10/2023.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante apontar que,
nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos da decisão
agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar a decisão
de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA53647268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/01/2026 14:57:18
Código de Controle do Documento: f80a393c-28f9-4711-97b9-ed1bce18d72f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.046.995 / RS
Número Registro: 2025/0346456-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50085335920248210033
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARISTELA GOMES DA SILVA
ADVOGADO : GILSON JOSÉ BECKER POPIOLEKI - RS048746
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - RN001121
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARISTELA GOMES DA SILVA
ADVOGADO : GILSON JOSÉ BECKER POPIOLEKI - RS048746
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - RN001121
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55073371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:19
Código de Controle do Documento: 0f490f26-3ff6-487e-973b-af96e2d247a7

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:19
Código de Controle do Documento: 0f490f26-3ff6-487e-973b-af96e2d247a7